Tribunal: STF
Processo: ARE 995984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL SOLTO NA PISTA. DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTROVÉRSIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA COM SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 797. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.